Tribunal: TJDFT
Processo: 0732713-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHA). INEXIGIBILIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO À SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA INCRIMINADORA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em ameaçar (com palavras), de forma livre e consciente, de causar mal injusto e grave às vítimas E.B.T. e A.O.A., em 14.4.2022, por volta das 9h, na Quadra 12, conjunto G, lote 1, Chácara Boa Vista, Jardim Botânico III, Brasília/DF. No caso concreto, o acusado teria impedido os funcionários do ofendido E.B.T. de construir uma cerca no local (existiria entre eles uma disputa judicial em relação à propriedade da chácara em que os fatos teriam ocorrido), ocasião em que, as vítimas, ao tentarem resolver a situação, teriam sido ameaçadas pelo réu nos seguintes termos: “daqui vocês só saem em um caixão”.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas E.B.T. e A.O.A. e da testemunha J.L.S., e dos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 2.652/2022 – id 45881960). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas vítimas e pela testemunha, os quais foram seguros ao confirmar, em essência, as expressões ameaçadoras descritas na inicial acusatória (ids 45882008 e 45882009, e id 45882013). Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (id 45882014).
III. Legítima Defesa: não evidenciada. No caso que ora se apresenta, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença dos elementos caracterizadores da alegada excludente de ilicitude, porque não demonstrou a injusta agressão supostamente perpetrada pelas vítimas. No particular, como bem pontuado em sentença, “é nítido haver um imbróglio possessório envolvendo as partes. No entanto, as ameaças proferidas pelo denunciado não demonstram a intenção de repelir injusta agressão ou de que estaria agindo ciente de que estava em legítima defesa. Ao revés, as provas carreadas aos autos comprovam a prática delitiva pelo ora denunciado”.
IV. Ressalta-se que o estado de exaltação ou de irritação do acusado (gerado pelo imbróglio existente entre ele e as vítimas acerca das terras supostamente ocupadas pelo acusado e cuja propriedade pertenceria, em tese, à vítima E.B.T.) não compromete o dolo da conduta, uma vez que o crime de ameaça independe, para a subsunção do fato à norma incriminadora, de ânimo calmo e refletido. Basta para a sua caracterização a promessa de causar mal injusto e grave (morte) e que implique temor à vítima. (Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1040822, 2a TR, acórdão 881325; 3a TR, acórdão 1041898). Na hipótese vertente, o estado alterado do recorrente teria causado ainda maior temor ao ofendido E.B.T., tanto que, após a ameaça sofrida, teria registrado ocorrência policial perante a 30a Delegacia de Polícia de São Sebastião/DF.
V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de excludente de ilicitude. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 147 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (um mês de detenção), e substituída por pena restritiva de direitos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 86, § 5o). Sem custas nem honorários.